Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO TIM BLACK MULTI C 6.0. FATURAS COM VALORES DIVERGENTES DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERSOS CONTATOS COM A OPERADORA. SEM SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O CONTRATO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, nos quais defende haver contradição no acórdão acerca da ausência de prova dos pagamentos realizados a maior pelo consumidor. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou ainda entre eles e a conclusão adotada. Com efeito, o acórdão determinou que a embargante emitisse novamente as faturas no valor da oferta, assim como ressarcisse os valores pagos a maior. O efetivo pagamento, por óbvio, demanda comprovação por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, observado o art. 343 do CPC.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.